Tribunal: TJDFT
Processo: 0716735-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DOCUMENTO APÓCRIFO. CONTRATO SEGURO. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Um dos pilares fundamentais para a validade da celebração contratual é a convergência de vontades entre os contratantes materializada no instante em que ambos manifestam anuência ao instrumento contratual que estabelece os respectivos direitos e deveres.
2. O instrumento de contrato sem a necessária assinatura do contratante não preenche os requisitos exigidos para produção de seus efeitos.
3. A assinatura eletrônica constante apenas na proposta de adesão ao seguro, desacompanhada de identificação do signatário e de mecanismo de verificação de autenticidade, não supre os requisitos legais para validade do contrato de mútuo, nos termos da Medida Provisória no 2.200-2/2001.
4. Os extratos bancários apresentados não se mostram aptos a comprovar a contratação alegada por apresentarem divergências relevantes quanto aos valores e datas, além de não estarem vinculados a instrumento contratual válido.
5. Incumbe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), não sendo suficiente a mera alegação de contratação eletrônica desacompanhada de documentos idôneos.
6. Recurso conhecido e não provido.